Tribunal: TJBA
Processo: 8000518-73.2021.8.05.0268
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000518-73.2021.8.05.0268 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: CAMILO BRAGA SILVEIRA Advogado(s): FARLEY ADRIANO BATISTA CHAVES, MARCIA REGINA MENDES SILVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. OMISSÃO QUANTO À TESE DE LEGÍTIMA DEFESA ARTICULADA EM ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO PRIMEVO PARA NOVA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Camilo Braga Silveira, contra decisão da Vara Criminal de Urandi/BA que o pronunciou como incurso no art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri, diante de prova da materialidade e indícios de autoria descritos na denúncia (fato ocorrido em 27/3/2021, com disparo de espingarda que atingiu o olho esquerdo da vítima e resultou em perda de visão: ID 85179730). A Defesa requer a anulação da pronúncia para que outra decisão aprecie todas as teses finais, em especial a legítima defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia é nula por não enfrentar a tese defensiva de legítima defesa suscitada em alegações finais, em violação ao dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX) e ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, aplicável ao processo penal (CPP, art. 3º). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade (materialidade e indícios de autoria), mas deve ser fundamentada, ainda que concisa, sob pena de nulidade (CF, art. 93, IX; CPP, art. 413, conforme jurisprudência transcrita). 4. O juiz deve enfrentar as teses relevantes deduzidas nas alegações finais, inclusive excludentes de ilicitude (CP, art. 25); a omissão quanto ao ponto configura violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente (CPP, art. 3º). 5. Os autos evidenciam que a pronúncia limitou-se a afirmar materialidade e indícios, sem qualquer análise da legítima defesa arguida pela Defesa, caracterizando nulidade da decisão intermediária e cerceamento de defesa. 6. A jurisprudência pátria reconhece a nulidade de pronúncias que não enfrentam as teses defensivas; o STJ ressalta a necessidade de motivação adequada nas decisões do Júri, evitando excesso de linguagem, mas sem abdicar do dever de fundamentar (RHC 61.767/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia deve enfrentar, ainda que de forma concisa, as teses defensivas suscitadas em alegações finais, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação. 2. A omissão quanto à tese de legítima defesa (CP, art. 25) viola o art. 93, IX, da CF e o art. 489, § 1º, IV, do CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP. 3. Reconhecida a nulidade por falta de fundamentação, impõe-se a anulação da pronúncia e o retorno dos autos para nova decisão devidamente motivada, respeitadas as balizas do art. 413 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 3º, 381, 413 e 386, VI; CPC, art. 489, § 1º, IV; CP, arts. 121, 14, II, e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 61.767/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 22.06.2016; TJCE, RSE nº 0068671-79.2013.8.06.0001, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, j. 01.09.2020; TJSP, RSE nº 1500100-72.2023.8.26.0486, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 19.04.2024; TJGO, RSE nº 01847150320048090103, Rel. Des. Leandro Crispim, j. 27.02.2021; TJPR, RSE nº 0002789-27.2022.8.16.0180, Rel. Des. Sergio Luiz Patitucci, j. 07.10.2022; TJRS, RSE nº 70064293202, Rel. Des. Júlio Cesar Finger, j. 02.09.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 8000518-73.2021.8.05.0268, em que figuram, como Recorrente, CAMILO BRAGA SILVEIRA, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular a decisão vergastada e determinar que o Juízo de origem se pronuncie expressamente sobre a tese de legítima defesa arguida pelo Réu em sede de alegações finais, proferindo nova decisão devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c o art. 489, § 1º, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente, e o art. 3º do CPP, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 02 de setembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS05